Tribunal: TJDFT
Processo: 0003365-42.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003365-42.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IVANILDA MARIA SANTIAGO DOS SANTOS, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: NÃO INFORMADO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFIRO o pedido de preferência formulado pelo(a) credor(a) IVANILDA MARIA SANTIAGO DOS SANTOS ao ID 27674347, tendo em vista que a decisão de ID 7717803, fl. 08 já concedeu a preferência e a aludido(a) credor(a) recebeu o crédito descrito no alvará de ID 7717803, fl. 37, considerando que o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade, nos termos do Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac